Tribunal: TCU
Processo: 042.294/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 174/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.294/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Marques Caroli de Freitas Bottino (XXX.499.847-XX); Ana Eliza Andrade Ferreira (XXX.807.568-XX); Daniel Bittencourt Aranha (XXX.455.437-XX); Diana Ciannella Martins de Oliveira (XXX.017.447-XX); Fabiana Estrela Silveira Bethlem (XXX.885.387-XX); Flavio dos Reis Albuquerque Cajaraville (XXX.145.187-XX); Iara Atie Malan (XXX.993.137-XX); Joana Dias da Costa (XXX.690.447-XX); Karine Cristine Pereira Cortez (XXX.506.837-XX); Ullyanov Bezerra Toscano de Mendonca (XXX.473.844-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.